Tribunal: CARF
Processo: 11020.723058/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando verificada a sua regularidade.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. O acesso às informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas, sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que o administrador do contribuinte pessoa jurídica agiu com infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN. Os sócios, diretores, gerentes, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723058/2016-89
ACÓRDÃO
1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALFA ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não procede a tese de nulidade do auto lavrado quando constatada a
improcedência das alegações apresentadas pelo contribuinte, e quando
verificada a sua regularidade.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de
2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso
e
tais
exames
forem
considerados
indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. O acesso às informações
bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os atos
administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários
da administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das
informações a que tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa
da do domicílio tributário do contribuinte.
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e
globalizadas, sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
2
contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo
lucro arbitrado. A autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica
quando a escrituração a que estiver obrigada a contribuinte revelar
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que o administrador do contribuinte pessoa jurídica
agiu com infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade
tributária solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN. Os sócios,
diretores, gerentes, são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, da
Lei no 9.430/96, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502/64.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar as
preliminares de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator. Decidiu-se, também por unanimidade, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-84.624,
proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, declarou parcialmente a
decadência, e julgou parcialmente procedente as Impugnações, mantendo parcialmente o crédito
tributário constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração, relativos ao ano-calendário de
2011, com a exigência do recolhimento dos créditos tributários nos valores de R$
136.591,52 (IRPJ), R$ 27.172,947 (CSLL), R$ 38.358,62 (COFINS) e de R$ 8.311,00
(PIS), em razão da prática de omissão de receitas sujeitas à tributação, e
arbitramento do lucro, conforme quadros abaixo expostos:

Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
4

Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
5

Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
6

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
7

Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
8

Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
9

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração e do Relatório Fiscal (que acompanha e é parte integrante do AI), foram
apuradas infrações tributárias cometidas pelo contribuinte em razão da prática de
omissão de receitas.
Extrai-se do Relatório Fiscal que:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
10

Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
11

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
12

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
13

Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
14

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
15

Inconformado, o contribuinte ALFA ATENAS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve síntese, de que houve
decadência, com lastro no art. 150, §4o, do CTN. Afirma a existência de vícios na
autuação decorrentes de cerceamento à defesa, ofensa à verdade material, além
de nulidade em razão de vício insanável com ofensa à jurisdição administrativa.
No mérito, ressalta a prestação efetiva dos serviços. Assinala que a autuação
decorre de presunções; que a SGR não pode ser considerada interposta pessoa; e
que não poderia ter sofrido arbitramento, sendo dispensado de proceder à
escrituração contábil do livro diário. Ressalta violação ao sigilo bancário, e insurge
se contra a multa qualificada.
Segundo a peça de defesa:

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
16

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
17

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
18

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
19

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
20

Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
21

Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
22

SILVIO GUATURA ROMÃO, solidarizado, apresentou impugnação nos mesmos
termos da apresentada pelo contribuinte. Acrescenta argumentos para afastar a
responsabilização solidária.
Assinala que:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
23

Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
24

Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
25

Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
26

Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
27

Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
28

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
29

Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
30

Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
31

Naquela oportunidade, a DRJ, analisando os argumentos apresentados, concluiu por
julgar parcialmente procedentes as Impugnações, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO- VIA ADMINISTRATIVA
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. O acesso às
informações bancárias não configura quebra do sigilo bancário, haja vista que os
atos administrativos reputam-se pautados na impessoalidade e os funcionários da
administração tributária tem o dever legal de manter sigilo das informações a que
tem acesso em função do cargo.
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
32
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor-Fiscal. O procedimento de lançamento é válido
mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do contribuinte.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da
entrega, ao sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de
períodos a serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo
procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet,
não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
LUCRO PRESUMIDO- ARBITRAMENTO- ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
A escrituração contábil realizada com base em partidas mensais e globalizadas,
sem contemplar a totalidade da movimentação financeira em contas bancárias,
autoriza a adoção ex officio do regime de tributação pelo lucro arbitrado. A
autoridade fiscal deve arbitrar o lucro da pessoa jurídica quando a escrituração a
que estiver obrigada a contribuinte revelar deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Existindo prova de que o administrador do contribuinte pessoa jurídica agiu com
infração de lei ou contrato social, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN. Os sócios, diretores, gerentes, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
DECADÊNCIA.
Em caso de dolo, fraude ou simulação, o termo para contagem do prazo para
constituição do lançamento por homologação é o previsto no inciso I do artigo
173 do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnicocientífico
especializado, indefer-se, por prescindível, o pedido de perícia.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, da Lei no
9.430/96, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
33
Cientes do acórdão recorrido, apenas o responsável solidário apresentou recurso
voluntário, reiterando, na oportunidade, as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso de SILVIO GUATURA ROMÃO é tempestivo e atende aos pressupostos
regimentais de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Por outro lado, conforme Despacho de fls. 815 dos, o contribuinte, embora
cientificado da decisão da DRJ, não apresentou recurso voluntário.
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto pelo responsável solidário, Sr. Sílvio
Guatura Romão, contra decisão de primeira instância que julgou parcialmente procedente o auto
de infração lavrado, em decorrência da constatação de omissão de receitas auferidas em
decorrência de contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa AVIPAL S/A (atual BRF
S/A). Os referidos autos resultaram em exigência de créditos tributários, nos valores de R$
136.591,52 (IRPJ), R$ 27.172,97 (CSLL), R$ 38.358,62 (COFINS) e de R$ 8.311,00 (PIS), relativos ao
ano-calendário de 2011 (2o trimestre), por arbitramento de lucro, em face de vícios da
escrituração contábil. Aplicou-se ainda multa qualificada de 150%, nos termos do §1o do art. 44,
da Lei 9.430/96.
Nos termos do TVF, verificou-se que o Contribuinte não reconheceu contabilmente
como suas, as receitas discriminadas no item 3 daquele documento, cujos valores foram
repassados, a mando dele, diretamente pela BRF S/A (AVIPAL S/A) para a SRG. Ressaltou-se ainda
que a única receita do sujeito passivo no 2o trimestre de 2014 decorreu do serviço que deu origem
a essa nota fiscal.
Segundo a Fiscalização, reportando-se ao contrato celebrado e datado de
27/12/2006, os únicos polos do serviço contratado eram, de um lado, a BRF S/A, incorporadora da
AVIPAL (contratante), e, de outro, ALFA ATENAS e PLANEJA, na condição de CONTRATADAS, e que
o contrato, muito embora previsse a possibilidade de subcontratação por parte das
CONTRATADAS, era expresso no sentido de que tal subcontratação não implicaria em qualquer
“vínculo civil, comercial ou trabalhista entre a CONTRATANTE e os terceiros com os quais as
CONTRATADAS mantêm e/ou mantiveram relações jurídicas ..”
Neste ponto, esclarece que as CONTRATADAS (ALFA ATENAS e PLANEJA)
assumiram, com exclusividade, todos os riscos e as despesas decorrentes da execução do
contrato, de modo que a CONTRATANTE (BRF/AVIPAL) não responderia por quaisquer
compromissos assumidos pelas CONTRATADAS com terceiros. E, assim, com base no contrato
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
34
celebrado, concluiu que os honorários devidos pela BRF S/A (AVIPAL) têm como únicos
beneficiários ALPA ATENAS e PLANEJA, e que os valores pagos diretamente pela BRF/AVIPAL à
subcontratada SGR o foram por mera liberalidade, não alterando o vínculo jurídico preexistente
em contrato.
E, assim, “assevera que quem deveria ter emitido as notas fiscais reconhecendo
integralmente a receita oriunda do contrato celebrado com a BRF são ALFA ATENAS e PLANEJA,
por serem as únicas contratadas e responsáveis pelos serviços, e que, eventual custo com a
subcontratação, poderia ser deduzido para fins de apuração do lucro real. Porém, na sistemática
do lucro presumido, que é o caso da ALFA ANTENAS, não existe tal possibilidade, devendo haver a
tributação integral das receitas oriundas do contrato celebrado” ... (trecho TVF)
E continua: Os fatos narrados demonstram claramente que houve a intenção por
ALFA ATENAS e PLANEJA de omitir e não tributar parte da receita originada do contrato de
prestação de serviços celebrado com a BRF por meio do direcionamento direto de parte do valor
pela BRF para a SGR, subcontratada de ALFA ATENAS e PLANEJA. O procedimento adotado buscou
fraudar a apuração do IRPJ devido pela sistemática do lucro presumido por ALFA ATENAS e
PLANEJA, mediante o artifício de reduzir as receitas efetivamente auferidas em decorrência do
contrato de prestação de serviços celebrado com a BRF, o que resultou na redução indevida do IRPJ
a ser recolhido aos cofres públicos. (trecho TVF)
Cientificada do lançamento, o Contribuinte apresentou impugnação, e o Acordão
recorrido o julgou parcialmente procedente as Impugnações, apenas para reconhecer
parcialmente a decadência, mantendo, assim, parcialmente o lançamento.
Em recurso, o responsável imputado, Sr. Sílvio Guatura Romão, replica os
argumentos deduzidos em sua Impugnação, alegando nulidades diversas, dentre as quais: (i)
impossibilidade de apresentação de elementos de defesa, em razão de supostas apreensões
realizadas na Operação Zelotes; (ii) quebra indevida do sigilo bancário; (iii) vício no lançamento
por violação ao princípio da verdade material. Deduziu-se ainda razões de mérito contra o
lançamento e a responsabilidade a ele atribuída.
Passo a análise de seus argumentos:
Das Nulidades
1. impossibilidade de apresentação de defesa (Operação Zelotes)
A alegação de nulidade, baseada na impossibilidade de a Recorrente apresentar
elementos de defesa em razão das apreensões da conhecida Operação Zelotes, não prospera.
No curso do procedimento fiscal, foram juntados aos autos diversos elementos
probatórios, tais como: contratos de prestação de serviços com a empresa BRF, notas fiscais
emitidas, extratos bancários, livros contábeis e demais documentos correlatos.
Qual outro documento essencial poderia ter sido acostado à instrução? Não se
vislumbra demais documentos que pudessem se opor ao contrato juntado, notas fiscais, extratos
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
35
bancários e livros contábeis já apresentados e devidamente examinados. Mesmo se existissem,
não houve indicação ou especificação de outro documento no Recurso.
Cabe destacar que a própria Recorrente não demonstrou, de forma concreta, quais
documentos indispensáveis à sua defesa teriam sido apreendidos e por qual motivo não pôde
obtê-los por outros meios.
Assim, resta afastada a alegação.

2. Suposta quebra de sigilo bancário
A Recorrente sustenta que teria havido violação ao seu sigilo bancário em razão do
acesso, pela autoridade fiscal, a informações constantes da Medida Cautelar no 28068-86-
2014.4.01.3400, ajuizada no âmbito do Poder Judiciário.
Entretanto, tal alegação não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, no julgamento do mencionado RE 601.314/SP,
com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o
art. 6o da LC no 105/2001, o qual autoriza a Receita Federal a requisitar diretamente às instituições
financeiras, no exercício de sua função fiscalizatória, informações bancárias de contribuintes,
desde que observados os requisitos legais, inclusive o dever de sigilo por parte da Administração
Tributária.
A tese firmada no Tema 225 foi a seguinte:
“É constitucional o art. 6o da Lei Complementar 105/2001, que autoriza a
Administração Tributária a ter acesso a dados bancários de contribuintes, diretamente das
instituições financeiras, sem necessidade de autorização judicial, respeitados o devido processo
legal, o sigilo das informações e a fiscalização do órgão competente.”
Portanto, o STF reconheceu expressamente a legitimidade do compartilhamento de
dados bancários com a Receita Federal, inclusive sem autorização judicial, desde que respeitados
os limites legais e constitucionais.
No caso em apreço, observa-se que as informações bancárias utilizadas na
constituição do crédito tributário não foram sequer obtidas mediante requisição direta pela
Receita às instituições financeiras. Elas foram fornecidas ao Fisco no contexto de cooperação
institucional com o Ministério Público Federal, com base em medida cautelar devidamente
autorizada pelo Poder Judiciário, no curso de investigação criminal.
Ou seja, o que se tem nos autos é a utilização, pela Receita Federal, de informações
bancárias obtidas com prévia autorização judicial e compartilhadas por órgão legitimado, em
conformidade não apenas com a LC no 105/2001, mas também com os parâmetros constitucionais
fixados pelo STF.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
36
Desse modo, não subsiste a alegação de quebra ilícita do sigilo bancário, tampouco
se configura qualquer vício que possa comprometer a higidez do lançamento. Ao revés, a atuação
da autoridade fiscal encontra-se devidamente respaldada na legislação vigente, e no
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal
Portanto, afasta-se a referida alegação de nulidade.

3. Alegação de violação à verdade material
A autoridade fiscal, no presente caso, promoveu diligências, emitiu intimações e
ofereceu à Recorrente diversas oportunidades para apresentar documentos e esclarecimentos.
Apesar disso, a contribuinte não logrou êxito em apresentar documentação hábil a justificar as
divergências apontadas nas movimentações financeiras.
O princípio da verdade material impõe à fiscalização o dever de buscar a realidade
dos fatos, mas não se confunde com a obrigação de suprir a omissão da parte fiscalizada.
No caso, caberia à Recorrente em nome da verdade material contestar os
lançamentos com provas concretas que pudessem contradizer os documentos que embasaram as
autuações, e não, simplesmente, argumentar que, em nome da verdade material, a autuação é
viciada.
Não encontrei, junto com a defesa, qualquer documento que viesse a sustentar
suas teses.
Assim, rejeita-se também a alegação

Mérito
Com referência ao mérito, observa-se que a empresa autuada foi contratada pela
BRF/Avipal para prestação de serviços de assessoria e consultoria empresarial na área tributária,
sendo responsável pela execução de serviços prestados diretamente, sejam os prestados por
terceiros, eventualmente, subcontratados.
Alinho-me ao entendimento da fiscalização, confirmado pelo acórdão recorrido, no
sentido de que a autuada não fora contratada para intermediar serviços como quer fazer parecer
a defesa. Ao contrário, foi contratada para a execução de serviços de consultoria, podendo ajustar
com terceiros a prestação de parte dos serviços (cláusula 3.2, do Contrato) previstos, sendo sua a
responsabilidade pela prestação dos serviços, de forma exclusiva.
E, do outro lado, incontroverso que a referida empresa optou pelo lucro presumido
como forma de tributação, e, nesse passo, cediço que a apuração do lucro é substituída pela
aplicação de um percentual sobre a totalidade da receita bruta, desprezadas todas as suas
despesas, a teor do artigo 223 do RIR/99.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
37
Assim, uma vez caracterizada a atividade de consultoria, ainda que se utilize de
terceiros subcontratados, a empresa tributada pelo Lucro Presumido não pode abater da receita
bruta os valores pagos àqueles que subcontratou.
No caso em concreto, a SGR, subcontratada pela Alfa Atenas, não poderia ter
emitido a NF diretamente para a BRF. Ao contrário, deveria ter emitido NF para a autuada, que
emitiria e cobraria pela prestação total dos serviços pactuados, em conformidade com o
instrumento contratual celebrado.
Com referência ao arbitramento, penso que a fiscalização demonstrou que os livros
contábeis apresentados (fls. 85 e ss), não reúnem as condições necessárias para sustentar
apuração pelo lucro presumido, mormente pela falta de contabilização de movimentação
bancária, o que, por si só, já a tona imprestável, nos termos da legislação de regência.
Assim, encontrando-se a escrituração imprestável para determinação do Lucro
Presumido, restou a medida extrema do arbitramento do lucro.
Com efeito, a apresentação de escrituração contábil e fiscal que não possa
comprovar de forma hábil e idônea o resultado econômico da atividade do contribuinte, em
determinado período, torna legítima a apuração do lucro pelo regime de arbitramento.
Vale notar que não há necessidade de apresentação de documentação inidônea
que se mostre imprestável para que se proceda (legitime) ao arbitramento. Basta a constatação de
vícios, erros ou deficiências, que tornem a escrita imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, para legitimar o procedimento fiscal.
No caso, penso que a fiscalização aplicou corretamente a legislação pertinente à
matéria, não restando demonstrado a ocorrência de qualquer equívoco no curso da investigação.
Conclui-se, assim, que a escrituração contábil sem contemplar a totalidade da
movimentação financeira em contas bancárias, autoriza a adoção ex officio do regime de
tributação pelo lucro arbitrado.

Da Responsabilidade Tributária Solidária
Com referência à atribuição de responsabilidade, a fiscalização identificou Sílvio
Guatura Romão nesta condição, com suporte no art. 135 do CTN, sob a constatação do
cometimento de atos deliberados que caracterizariam infração de lei, quais sejam: omissão de
rendimentos de forma simulada e fraudulenta, com o objetivo de reduzir o montante tributário
devido.
A Recorrente se defende, aduzindo que o fisco não comprovou sua participação na
prática infratora, ressaltando que a regra é a da autonomia existencial e patrimonial da pessoa
jurídica.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
38
Estes argumentos foram enfrentados na decisão proferida na instância a quo, de
maneira clara e suficiente. Assim, por comungar dos mesmos fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão recorrida, reproduzo, como razões de decidir deste voto, seus fundamentos,
os quais adoto como razões próprias, na forma do que permite o Regimento Interno do CARF:
(...) não é a simples participação como mandatário, preposto, empregado, sócio-
gerente, administrador, diretor, representante ou equivalente nos atos da
empresa que determina a responsabilização tributária pessoal. Nos termos do art.
135 do CTN, há que se reconhecer a existência do excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
Não obstante, a instrução dos autos, traz elementos indiciários suficientes à
comprovação do conhecimento da não escrituração todas as operações havidas
nas contas bancárias do impugnante, bem como da intenção de
fraudulentamente omitir receitas, utilizando-se de terceiros, com a finalidade de
sonegar tributos.
Vejamos a descrição da D. Autoridade Fiscal:

No sentido da presente autuação, jurisprudência do CARF:
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
39

Desta forma, resta mantida a responsabilização solidária de SILVIO GUATURA
ROMÃO.
Da multa qualificada
Com relação à multa qualificada, da mesma forma, esta matéria também foi
analisada adequadamente, a meu ver, pelo acórdão recorrido. Assim, por concordar com os
fundamentos de fato e de direito utilizados na referida decisão, reproduzo-os, como razões de
decidir deste voto:
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício nos casos em que
restar evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96,
transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
40
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação
fiscal, mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de
150%, prevista no § 1o , do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996.
No caso dos autos, não houve simples apuração de infração tributária relativa à
omissão de receitas.
Vejamos o que constatou a D. Autoridade Fiscal:

Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
41

A D. Autoridade Fiscal comprovou e demonstrou a prática sonegação fiscal,
mediante simulação e fraude no que toca à omissão de receitas.
Portanto, demonstrada a prática de sonegação fiscal mediante fraude, e a
intenção do Impugnante e do responsável solidário para o comportamento de
impedir a ocorrência do fato gerador (impedir a tributação das receitas), a multa
qualificada aplicada deve ser mantida.
Não obstante, o mesmo não ocorreu com relação à não escrituração de todas as
operações bancárias.
A D. Autoridade Fiscal não logrou demonstrar a utilização de fraude ou simulação
no ato infracional que resultou no arbitramento do lucro.
A omissão de informações nos livros contábeis implica arbitramento do lucro,
ante a imprestabilidade da contabilidade. Mas isso, por si só, não autoriza o
agravamento da multa. Seria preciso que o Relatório Fiscal apresentasse descrição
da simulação ou fraude, o que pode ocorrer até mesmo em razão dos valores e do
tempo de sonegação. O mesmo ocorre com a omissão de rendimentos, situação já
sumulada conforme texto abaixo reproduzido.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.802 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723058/2016-89
42
Pensar de forma oposta levaria a que todo arbitramento, decorrente de
imprestabilidade dos livros por omissão de registros, ensejaria o agravamento da
multa.
Ressalta-se ainda que a omissão de informações na contabilidade, por si só, não
demonstra a vontade deliberada (dolo) de sonegação de tributos, e, portanto,
também não enseja o agravamento da penalidade sem demais elementos.
Situação análoga é a descrita na Súmula CARF no 96:

No presente caso, não se logrou comprovar que, de forma intencional e
deliberada, deu-se a supressão de tributos por meio de práticas omissivas.
Sendo assim, a ausência desses elementos impõe a redução da multa ao mínimo
legal com relação à essa infração.
Por fim, me manifesto com relação aos documentos colacionados aos autos, a partir
da petição de fls. 819. Trata-se de certidão judicial emitida pela Justiça Federal, de que não
constam processos criminais contra Sílvio Guatura Romão, como também de requerimento do
Ministério Público, em ação judicial. Estes documentos não se contrapõem às provas coletadas
pela Fiscalização que resultam na constatação de omissão de receitas e atribuição de sua
responsabilidade solidária.
Conclusão
Do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e no mérito, voto por negar
provimento ao recurso voluntário. Porém, o percentual da multa qualificada será reduzido de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que
lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 880
DF CARF MF
Original